Tribunal: TCU
Processo: 013.701/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de autoria do Ministério Público da União (Ofício 8036/2018/MPF/PRDF/FT-GREENFIELD, peça 1, em cujo anexo, em seus itens não digitalizáveis, encontra-se o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 1.16.000.002897/2018-28), tratando de possíveis irregularidades relativas à Funcef, à Petros, à Previ, ao BB Banco de Investimentos, à Fapes e à Finep, relacionadas a investimentos realizados por essas entidades no Fundo de Investimento em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC), Considerando que a SecexFinanças apurou que o valor de R$ 112,5 milhões investido pelo FIP BGC na Enesa Participações S.A. ocasionou dano quase integral dessa quantia aos cotistas, em virtude, sobretudo, de o investimento ter sido superavaliado no momento inicial de aporte e também em razão de falhas nos processos de acompanhamento e monitoramento desse investimento; Considerando que há elementos suficientes para justificar a instauração de tomadas de contas especiais, provenientes das próprias entidades de previdência (conforme resumo da SecexFinanças, peça 32, p. 9-21), bem como do Ministério Público Federal, com informações obtidas no âmbito da Operação Greenfield; Considerando que a análise da conduta dos gestores dos fundos deve restringir-se à forma como aplicaram seus conhecimentos técnicos, de acordo com as melhores práticas e a legislação pertinente, devendo ser responsabilizados por eventuais resultados negativos alcançados somente quando houver nexo causal entre as perdas verificadas e o seu comportamento doloso, negligente, imperito ou imprudente; Considerando que a determinação para a instauração da TCE pelas próprias entidades lesadas poderá possibilitar que o futuro exame a ser efetuado pela SecexFinanças e pelo próprio Tribunal tenha como ponto de partida elementos mais consistentes tecnicamente; Considerando que essa medida de determinar a criação de TCEs foi expedida em caso correlato por meio do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que, como afirma a unidade técnica, em situações semelhantes à que se discute, quando a própria entidade instaura a TCE, na maioria dos casos, há um benefício adicional relativo à governança, pois costuma-se realizar a revisão de normativos internos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 237, I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, XVIII, "c", da Lei Complementar 75/1993, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 197 e 250, II, do RITCU, c/c o art. 4o, § 4o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em conhecer da representação e adotar as medidas descritas no item 1.8 abaixo, dando ciência da presente deliberação às partes interessadas, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e à Força Tarefa da Operação Greenfield do Ministério Público Federal, possibilitando a todos o acesso à instrução da SecexFinanças e ao parecer do Ministério Público junto ao TCU, resguardando o sigilo das informações dos autos conforme os normativos penitentes: 1. Processo TC- Processo 013.701/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidades: Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros); Fundação dos Economiários Federais (Funcef); Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ); BB Banco de Investimentos S.A.; Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes); Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) e ao BB Banco de Investimentos S.A. para que, individualmente, no prazo de 120 (noventa) dias, contados da respectiva ciência desta deliberação, instaurem, processem e enviem ao TCU tomadas de contas especiais com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da respectiva entidade fechada de previdência complementar pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC), observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa TCU 71/2012, tratando/cuidando necessariamente dos seguintes aspectos: 1.8.1.1. individualização das condutas e normas descumpridas por cada responsável; 1.8.1.2. análise do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário; 1.8.1.3. quantificação do débito por responsável, acompanhada da metodologia utilizada para sua quantificação, e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; 1.8.1.4. notificação aos responsáveis, com os respectivos avisos de recebimento, e pareceres emitidos pela área técnica responsável onde esteja inclusa a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, nos termos do art. 10, § 1o, "b" e "c", da IN TCU 71/2012; 1.8.1.5. observação dos demais documentos listados no art. 10 da IN TCU 71/2012; 1.8.1.6. encaminhamento do processo de TCE à Controladoria-Geral da União, para certificação e ateste.